Tribunal: TJDFT
Processo: 0705734-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705734-76.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THIAGO ALVES SOUSA RECORRIDO: GABRIEL FERREIRA VIEIRA, BEATRIZ SILVA DE ALMEIDA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por THIAGO ALVES SOUSA, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Decisão, ID 28051689, determinou a comprovação da hipossuficiência. A parte recorrente, não atendeu a decisão ID 28051689 e nem recolheu o preparo, certidão ID 28424541. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito